Tribunal: TJDFT
Processo: 0715937-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715937-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAISSA CAMPOS FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (id. 154156855), que, nos autos da ação de conhecimento no 0710742-68.2023.8.07.0001, ajuizada por RAISSA CAMPOS FERNANDES, deferiu pedido de tutela de urgência para “(...) determinar à ré que mantenha a requerente no plano de saúde anteriormente aderido ou para que proceda à sua migração para plano individual ou familiar com as mesmas coberturas anteriormente existentes e sem necessidade de observância de novo prazo de carência, até ulterior decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvado o direito de a ré incrementar a parcela, no limite do repasse individual pela empresa contratante relativo a cada funcionário, se houvesse (...)”. Em suas razões recursais (id. 46156774), a ré/agravante assevera que não pode aguardar o julgamento do mérito recursal, sublinhando que a decisão agravada lhe impõe prejuízos imediatos, potencialmente irreversíveis, diante da determinação de custeio do tratamento da autora/agravada. Destaca que a parte adversa não teria demonstrado a probabilidade do seu direito, notadamente porque, segundo a narrativa recursal, o cancelamento do plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial, teria sido solicitado pela empresa estipulante, o que afastaria a aplicabilidade do Tema no 1.082 do STJ ao caso. Esclarece que o vínculo jurídico entre a seguradora e o beneficiário, em tais hipóteses, seria indireto, dependendo da intermediação da empresa estipulante, responsável pela gestão do seguro. Pontua que tal dinâmica estaria evidenciada nos termos do contrato, de modo que não teria a responsabilidade de comunicar beneficiários acerca da dinâmica contratual, mas sim a empresa estipulante. Defende a regularidade de sua atuação e acrescenta que não teria autonomia para reativar o plano sem pedido da empresa estipulante, sublinhando que o caso dos autos não se trata de plano individual. Noutro giro, assevera que não comercializa planos individuais, de modo que não poderia ofertar essa modalidade de contrato para a autora/agravada, sendo inaplicável ao caso o artigo 1o da CONSU 19/99. Assevera que a decisão de primeiro grau seria irreversível, ante a ausência de caução ou de imposição à empresa estipulante de pagamento do plano restabelecido. Destaca que a situação de urgência e/ou emergência da parte adversa não poderia ser presumida, mas dependeria de atestado médico baseado em exames clínicos, o que, segundo sua narrativa, não estaria demonstrado nos autos. Pontua que o contrato estabelece para a empresa estipulante a obrigação de pagamento das despesas médico-hospitalares efetuadas indevidamente após o cancelamento do seguro, assim como a necessidade de transferência da massa de segurados, e seus dependentes, para contrato celebrado junto a outra operadora. Sublinha que o pedido de cancelamento do plano foi solicitado pela estipulante em 14/12/2022, e a data do encerramento da relação teria ocorrido em 28/02/2023, ao passo que a autora/agravada veio a ser internada somente em 01/03/2023. No tocante à multa prevista na decisão agravada, entende que o prazo para cumprimento fixado pelo julgador singular seria excessivamente exíguo, violando a razoabilidade, assim como o teto previsto para as astreintes, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Destaca que a obrigação imposta já teria sido cumprida, o que justificaria a supressão da penalidade em questão. Colaciona julgados em abono à sua tese e, ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando o andamento do processo principal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo que liminar deferida em favor da parte recorrida seja revogada. Preparo (id. 46156775 e id. 46156775). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o presente recurso com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. Na hipótese, pretende a ré/agravante ver suspensos os efeitos da decisão recorrida, que determinou a manutenção da autora/agravada no plano de saúde, nos moldes contratados anteriormente, ou para que a realizasse a migração de seu contrato para plano familiar ou individual, com as mesmas coberturas anteriormente existentes e sem a necessidade de observância de carência. Confira-se, por oportuno, os fundamentos em que se baseou o julgador de primeiro grau para deferir a tutela de urgência requerida pela parte autora/agravada: (...) No que concerne, à probabilidade do direito da autora, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, pois conforme se extrai do contracheque relativo ao mês de fevereiro/2023 (ID 152031733), houve descontos do valor relativo ao plano de saúde. Entretanto, consta da carteirinha digital emitida pela operadora (ID 152031732) que o plano de saúde foi cancelado. É sabido que artigo 1o da Resolução 19 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) da Agência Nacional de Saúde (ANS) determina que as operadoras de plano de saúde que administram planos coletivos empresariais ou por adesão deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência a saúde na modalidade individual ou familiar, no caso de cancelamento do benefício, sem necessidade de novos prazos de carência. O perigo de dano é latente, pois diante da iminência do cancelamento de plano de saúde, caso não haja disponibilização do plano de saúde individual ou familiar em substituição ao anterior, de caráter coletivo, além de haver substancial prejuízo financeiro na contratação de novo plano, haverá a necessidade de cumprimento de carência. Não bastasse tal circunstância, o tratamento ao qual a autora vem sendo submetida pode superar a quantia de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), conforme orçamento de ID 152031735, o que, ao que se extrai dos documentos apresentados com a inicial, parece estar muito além das capacidades financeiras da requerente. Ressalte-se que a provisoriedade é a marca das tutelas antecipatórias, nada obstando que, no curso do processo, haja modificação da determinação. Nada obstante o direito de a parte ser mantida no plano de saúde atual ou ter sua migração para plano de saúde individual ou familiar, em razão do cancelamento do plano coletivo, é possível que haja necessidade de incremento da parcela, posto que não há mais a participação da empresa contratante. Entretanto, tal valor de incremento não pode fugir à razoabilidade, qual seja, o valor que era pago pela pessoa jurídica contratante em relação a cada funcionário e apenas se não continuar havendo contribuição da empresa. Ante o exposto DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar à ré que mantenha a requerente no plano de saúde anteriormente aderido ou para que proceda à sua migração para plano individual ou familiar com as mesmas coberturas anteriormente existentes e sem necessidade de observância de novo prazo de carência, até ulterior decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ressalvado o direito de a ré incrementar a parcela, no limite do repasse individual pela empresa contratante relativo a cada funcionário, se houvesse. Notifique-se o Hospital Santa Luzia S/A para dar continuidade ao tratamento da autora. (...) Diante do contexto até então delineado, tenho que a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial de avaliação, pois, a despeito de existir verossimilhança na alegação de que o contrato de seguro em questão tinha a sua gestão realizada por empresa estipulante, há indícios seguros de que o tratamento deferido na origem amolda-se aos critérios de emergência, já que o relatório elaborado pelo médico assistente (id. 152031728) é claro quanto à necessidade de sua continuidade em razão de doença renal crônica que afeta a parte adversa, com a realização diária de hemodiálise e administração de outros medicamentos voltados a contenção de infecção sanguínea bacteriana. Já o perigo de dano incide, em meu entender, em favor da recorrida, pois a recomendação médica é clara quanto ao risco de que uma cirurgia cardíaca venha a se tornar necessária caso não lhe seja dispensado o tratamento indicado. À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição sumária, que os requisitos para a concessão da tutela antecipada foram devidamente analisados na origem, restando presentes, já que o médico que acompanha a recorrida é claro e assertivo quanto à gravidade das circunstâncias. Ademais, as alegações recursais atinentes às condições contratuais necessitam ser melhor analisadas, demandando uma avaliação mais aprofundada do pleito, havendo necessidade do contraditório, para só então viabilizar a formação de um juízo de convicção adequado. Outrossim, registro não haver perigo da irreversibilidade da medida, pois, em caso de eventual improcedência do pedido na origem, a parte agravada deverá arcar com os custos despendidos pela agravante com o tratamento. Portanto, à luz dos elementos até então constantes dos autos, entendo não existirem fundamentos que permitam suspender a eficácia da decisão agravada, de modo que o presente pedido liminar ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora